Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701547-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que a jurisprudência da Corte Superior encontra-se sentido da tese versada no recurso, acrescentando que o requisito de prequestionamento foi preenchido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 21341023, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, advogado, inscrito na OAB/GO sob o no. 17.874. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026